Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração têm natureza jurídica de Ação de Conhecimento, não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas o regime da taxatividade prevista no caput do artigo.
3. Recurso conhecido e não provido.